Tribunal: TJMT
Processo: 0032476-89.2017.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032476-89.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO PEREIRA SAMPAIO - CPF: 855.862.265-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAPHAEL WENDER DA SILVA SOUZA - CPF: 063.365.141-96 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELA
ÇÕES
CRIMINA
IS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSA
ABSOLVIÇÃO E
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES COMPROVADA –

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
-
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POSTERIOR AO FATO
SUB JUDICE
–
ELEMENTO CAPAZ DE DEMONSTRA
R
A
DEDICAÇÃO
DOS ACUSADOS
À
S ATIVIDADES CRIMINOSAS
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR)
.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006
,
quando demonstrada a contumácia dos agentes na prática delitiva, inclusive com condenação transitada em julgado por fato posterior de mesma natureza.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal aviado
s
por
Raphael Wender da Silva Souza
e por
Eduardo Pereira Sampaio
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual
, condenando-os
à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 5
00
(quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A defesa
de Raphael Wender da Silva Souza
pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), ao argumento de insuficiência probatória acerca da traficância
, bem como a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima
(
I
d.
181051347
).

Já a defesa de Eduardo Pereira Sampaio pugna pela
sua
absolvição, ante a insuficiência de provas a justificar a condenação e, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (Id. 181051353).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do
s
recurso
s
(
I
d.
181051355
).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer acostado no Id.
186577171
, opina pelo
desprovimento do
s
apelo
s
.

É o relatório.

À
douta
Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO
.
SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Raphael Wender da Silva Souza e de Eduardo Pereira Sampaio
como incurso na
s sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“
Conforme Inquérito Policial anexo, no dia 23 de agosto de 2017, por volta das 17h40min, em via pública na rua
Maranguá
, bairro Pedregal, nesta cidade, os

denunciados Raphael Wender e Eduardo vendiam 10 (dez) porções de maconha, com massa de 49,45g (quarenta e nove gramas e quarenta e cinco centigramas), droga alucinógena que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para outros fins que não o consumo próprio (Laudo de constatação nº 2089/2017, fl. 18).

De acordo com o que foi apurado, após receber delação anônima relatando a existência do comércio de entorpecente, perpetrado por dois indivíduos que estariam na Rua
Maranguá
, do bairro Pedregal, o batalhão da Polícia Militar da Base Pedregal acionou os policiais militares para verificarem
a veracidade da informação. Aliás, no dia que antecedeu este fato, no citado local, os militares já
haviam
deito várias pessoas exercendo o tráfico de drogas.

Dotado de informações, os policiais seguiram até o endereço apontado, onde visualizaram dois suspeitos, portadores das mesmas características informadas na denúncia, sendo que, ao avisar a guarnição, o denunciado Raphael Wender rapidamente escondeu um objeto na grama.

Na ocasião, os dois denunciados
foram abordados pelos policiais e, ato contínuo, localizado o objeto que o denunciado Raphael
Wender havia dispensado, constataram aqueles policiais que
tratavam-se
de 10 (dez) porções de maconha, já preparadas para o comércio. (...)” (Id. 181051315 – pág. 1-3).

Após regular instrução processual,
o
magistrado sentenciante
julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o
s
apelante
s
à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 5
00
(quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A defesa do apelante
Raphael
pugna pela desclassificação do crime a ele imputado para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06)
e aplicação da minorante do tráfico privilegiado
.

Já a
defesa de Eduardo requer a sua absolvição e, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Todavia,
razão não lhes assiste
.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (
I
d.
181051315
– pág.
6
), Boletim de Ocorrência (
I
d.
181051315 – pág. 17
-
19
),
Termo de Exibição
e Apreensão (
Id
.
181051315 – pág. 23
), Laudo
Preliminar
(
I
d.
181051315 – pág. 24-26
)
e Laudo
Pericial
Definitivo (Id.
181051315 – pág. 176-178)
, assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

De acordo com o
Laudo de Constatação Preliminar nº 2089/2017 e
Laudo Pericial n.º
3.14.2017.38163-01
,
foram apreendid
a
s
10
(
dez
) porções de
material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionadas individualmente
por
pedaços de filme plástico transparente, com massa total de 49,45g de substância análoga a maconha
.

Em relação à autoria,
na fase extrajudicial, o apelante
Raphael manteve o seu direito de permanecer em silêncio (Id. 181051315 – pág. 10-
11) e o apelante Eduardo afirmou ser usuário e que estava próximo ao acusado Raphael, mas não junto (Id. 181051315 – pág. 12-13).

Em juízo, o apelante Raphael

afirmou que comprou R$ 90,00 (noventa reais) de maconha, para uso e encontrou com o acusado Eduardo e conversaram, que jogavam bola juntos; negou que estaria traficando.

Já o apelante Eduardo
afirmou
que
mora por ali; que não conhece o acusado Raphael; que quando estava do outro lado da rua a polícia o chamou; que era usuário e não mais, porque fez tratamento no CAPS; que estava com apenas R$ 8,00 (oito reais).

Não obstante
a negativa dos acusados
, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais
militares
responsáveis pela prisão em flagrante
de ambos
,
a quantidade de droga apreendida (10 porções de maconha – 49,45g),
aliado às divergências nos depoimentos, especificamente quanto à versão de que não se conheciam
, demonstram o contrário, qual seja,
a prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o
Policial Militar Eliel Fernandes da Silva narrou que:

“
(...) O senhor se recorda dessa ocorrência? Houve tumulto, aglomeração de pessoas na prisão desses rapazes? Foram conduzidas várias pessoas, mas

desse fato específico aí eu tenho uma vaga lembrança; o que o senhor pode contar para nós. Realmente foi isso aí que aconteceu. Foi denúncia, vira e mexe a gente recebe denúncia por telefone mesmo e via rádio que o pessoal está traficando lá, aí a gente vai até o local e, às vezes, aborda, porque tem materialidade ali né e, se não me engano, nesse caso aí a gente conseguiu pegar ele na hora que a gente chegou, ele escondeu um pedaço grande assim na grama num local lá que eles ficam, mas a ação foi rápida, foi rápida a nossa chegada, deu para visualizar; eles tentaram empreender fuga mesmo? Você lembra? Sim, na verdade, eles

recebem apoio de pessoas do local lá e a gente teve que rapidamente colocar no camburão para deslocar. Perguntas
da Acusação: estavam os dois acusados lá? O EDUARDO e o RAPHAEL estavam juntos? O senhor lembra? Sim, nesse fato que eu estou me recordando aqui, tinha até mais né, só que na chegada o pessoal vai dispersando. Um deles ficou para trás e um deles escondeu na grama várias porções pequenas, uma porção grande com várias pequenas; o senhor se lembra qual foi? Se foi o RAPHAEL ou o EDUARDO? Seria o outro né; que não está aqui agora (Raphael)? É isso daí; quando vocês pegaram o entorpecente lá, algum deles assumiu? Vocês chegaram a conversar com eles ou não? Olha, isso daí eu não posso afirmar. Normalmente, quando eles assumem a gente costuma colocar, mas nesse fato em si, eu não me recordo se eles assumiram ou não (...); vocês foram até aquele local por conta de uma denúncia? Foi isso? Sim, lá é um ponto costumeiro de tráfico de entorpecente; mas o senhor se lembra se estavam fazendo rondas ou foi denúncia? Nesse caso aí foi ligação, tanto é que foi passado características; de uma ou duas pessoas? Principalmente, dos dois que foram conduzidos, tanto é que a gente foi neles né; essa denúncia falava também que era naquele local? Sim, e é costumeiro o tráfico ali. Perguntas da Defesa: essa denúncia falava quem estava vendendo? Se era uma ou duas pessoas que estavam vendendo? Foi passado as características de dois; os dois estavam vendendo? É, dois indivíduos que estavam fazendo o tráfico, como sempre, passam as características, no caso, dos dois e nessa situação a gente

conseguiu chegar e pegar eles escondendo; nessa abordagem o senhor encontrou dinheiro trocado com o RAPHAEL que se encontra aqui presente? Eu lembro que foram encontrados valores, mas eu não me recordo com quem; o local lá era escuro? Como é essa região? O local lá é iluminado. É um ponto de passagem rápida de veículos e pessoas. A pessoa entrou no bairro, entra por uma rua e sai pela outra, por isso que é um canto estratégico para eles; no momento da abordagem os dois rapazes estavam juntos? Sim; era residência ou na rua? Na rua, lá era um cruzamento (...)”

(excerto na sentença e relatório de mídias de Id.
181051320
)

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha policial militar Patrick Mendes Silva que:

“(...) O senhor se recorda dessa ocorrência? Sim; conta
pra
nós. A gente recebeu denúncia do Bairro Pedregal de que havia dois suspeitos que estavam praticando o tráfico ilícito de entorpecentes. Nós nos deslocamos até lá e quando a gente chegou, foi poucos minutos depois de que foi feita a denúncia, e estavam os dois lá. Foi feita a abordagem e, momento antes da abordagem, o outro suspeito tentou esconder, dispensou algo. Aí a gente, realizou a abordagem e próximo dele, a gente foi verificar o que havia sido escondido e tratava-se de entorpecente; eles tentaram evadir? Sim, até machucaram a mão; houve pessoas querendo proteger? Ali, doutor, é desse jeito é difícil até da gente trabalhar. Ali já tem advogado, tem gente para fazer tumulto, perseguição de policiais, tem de tudo ali. Perguntas da Acusação: você
viu ele
dispensando o entorpecente? Sim, eu vi; você sabe dizer se? É o RAPHAEL. Esse rapaz aí ele não sai de lá, até ontem ele
tava
lá. Só que a gente evita porque a gente sabe que a justiça, infelizmente, ela funciona, mas se tem um bom advogado, aí não consegue muita coisa. Esse rapaz, ele fica junto com o RAPHAEL, como também com outros lá que a gente já prendeu. Eles revezam. Ele
tava
junto com o rapaz é para dar assistência. Eles sempre estão ali, eles usam menor e aí vão passando droga.
Um passa
a droga, outro vai lá e busca, eles ficam assim alternando; é o avião que eles falam? Esse daí é um dos cabeças lá. Era o ‘Bocão’, aí o ‘Bocão’ foi preso e aí esse daí fica lá; e o RAPHAEL faz a venda também? Faz também só que o RAPHAEL, até então, ele
tava
só passando a droga. Ele ficava com o porte da droga, porque ele era menor e a negociação era feita por ele (indicando o réu EDUARDO), o ‘Bocão’ e outros meninos. Perguntas da Defesa: a gente está tratando desse processo e você

disse que presenciou o rapaz que está sentado ali, o EDUARDO vendendo droga. Por que você não fez a prisão dele? Porque não foi feita a prisão, se ele foi conduzido; não, eu estou falando de outra
...
mas a senhora ouviu eu dizer que eu
vi ele
com
droga?;
você acabou de falar aqui que ele
tava
lá fazendo isso e aquilo. Eu não falei de ninguém (...). Intervenção do Magistrado: doutora, eu quero deixar registrado que o que ele falou que não seja a respeito do processo não me interessa. Perguntas da Defesa: no momento da abordagem, eles foram presos juntos, eles estavam no mesmo local? Sim, sim; você
encontrou eles
na rua ou em frente a uma residência? Numa via pública. Na rua
Maranguá
, esquina com a rua
Macauá
. Só que eles ficam na rua
Maranguá
, todos eles; você tem conhecimento se o EDUARDO reside no Bairro, naquela rua? O endereço que ele deu fica na casa da vó dele, que é uma senhora que também acoberta ele lá. Tem uma casa de esquina, do outro lado é um bar. É uma casa de esquina. Ele não sai de lá, dizem que lá é a vó dele e a própria senhora disse que é vó dele (...)”

(excerto na sentença e relatório de mídias de Id.
181051320
)

Os depoimentos dos policiais
militares
, prestados
na
fase judicial, são harmônicos e uníssonos em relação à responsabilização do
s

réus
pelo tráfico de drogas, além de compatíveis com os demais elementos de prova constantes nos autos,
notadamente quanto ao local da abordagem, já
conhecido como ponto de
comercialização
de
entorpecentes e o momento em que visualizaram o acusado Raphael dispensar o objeto na grama, constatando tratar-se de uma embalagem contendo 10 (dez) porções de maconha,
tudo a apontar para a autoria do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Destaque-se que, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o policial militar Patrick Mendes Silva apontou o réu Eduardo como um dos “cabeças” do tráfico naquela região, sendo um dos responsáveis pela negociação do entorpecente, enquanto o réu Raphael “
tava
só passando a droga
”.

Nesse contexto,
embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
s
acusado
s
, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Aliás, conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto
à
fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz;
DJe
3.5.12).

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33
,
caput
,
da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento inclusive é perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência n. 7, no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”

Dessa forma, embora a defesa tente incutir a ideia de que
os acusados Raphael e Eduardo são
mero
s
usuário
s
de drogas, em razão de não ter
em
sido flagrado
s
comercializando entorpecentes, como frisado, a caracterização do tráfico de entorpecentes prescinde da efetiva comercialização das substâncias psicoativas e, consoante Enunciado Orientativo n. 3/TCCR/TJMT, “
a condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006
”.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...] Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]” (TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se
faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...] (TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Nesta esteira, os elementos probatórios angariados aos autos, notadamente as circunstâncias da prisão em flagrante, que envolve
um local já conhecido
pela
comercialização de entorpecentes,

uma quantia considerável de substância
entorpecente (
49,45g de
maconha), além da forma de acondicionamento das substâncias ilícitas
(10 porções)
, ou seja, embaladas para a venda, caracterizam, na verdade, o delito de tráfico de drogas e não o de posse para consumo próprio.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório
, assim como também,
o pedido de absolvição, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Do mesmo modo,
não merece reforma a sentença, no tocante ao reconhecimento da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.” (destaquei)

Na hipótese
, para afastar a minorante, o juízo
a quo
consignou que
tanto o
acusado
Raphael, como o acusado Eduardo, embora na época do cometimento do delito (2
3
de agosto de 2017), eram primários, ostentam condenação definitiva pela prática de delito idêntico (tráfico de drogas), cometidos posteriormente, o que demonstra que eles se dedicam a atividades criminosas.

O acusado Raphael possui condenação definitiva nos autos n. 18636-41.2019.8.11.0042 e o acusado Eduardo, nos autos nº 1002552-11.2020.8.11.0042, ambos pela prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto,
ainda que as condenações do
s
acusados
Raphael e Eduardo

refiram-se
a fatos posteriores
, perpetrados em 2019 e 2020, respectivamente,
e
o crime descrito nesta ação decorre de fato ocorrido no ano de 2017, coaduno do entendimento de que
tais elementos demonstram a contumácia deles na prática delitiva, o que é
óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DISPOSTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO E OUTROS ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição e nem em desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelas circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, aliada às informações pretéritas de que a residência do acusado funcionava como “boca de fumo” , somada ainda aos depoimentos dos policiais militares e civis que efetuaram o flagrante e as investigações posteriores com os moradores da localidade. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).
Inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando as provas produzidas demonstrarem que o réu se dedicava às atividades criminosas, fazendo da traficância o seu meio de vida, seja pelas ações penais em andamento, inclusive com condenação transitada em julgado por fato posterior da mesma natureza, seja por utilizar sua residência como “boca de fumo”.
” (N.U 0025188-22.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023)
(destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024